Tribunal: TJDFT
Processo: 0735021-10.2022.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PAGAMENTO DO TRIBUTO. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO. PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO.
I – Conquanto a execução fiscal tenha sido extinta em razão do pagamento do débito, devem ser fixados honorários advocatícios, os quais são devidos pela executada, que motivou a propositura da ação.
II - O processo civil orienta a atuação do Julgador consoante os valores e as normas fundamentais estabelecidas na Constituição Federal, observadas as disposições do CPC, arts. 1o e 8o, ambos do CPC. A fixação de honorários na execução fiscal deve observar os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.
III – Apelação desprovida.